Tribunal: STF
Processo: Rcl 48672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por V. e S. Silveira Terceirização Industrial Ind. Com. do Pescado Ltda. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário em razão de má aplicação da tese firmada no julgamento do RE nº 828.040/DF (Tema 932 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que foi demandado no Processo nº 900-26.2010.5.04.0121, por meio do qual os autores requerem o ressarcimento de danos morais e materiais oriundos de acidente de trabalho.



    Sublinha a dinâmica do referido acidente ao transcrever o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TST em sede de agravo interno em recurso extraordinário:



    “Constata-se que a 1ª Turma desta Corte não conheceu do recurso de revista, sob o fundamento que ’o empregado exercia a função de mestre da embarcação, quando faleceu em acidente de trabalho (naufrágio em alto mar), quando estava a serviço da empregadora’. Registrou que o ‘não obstante o acidente tenha ocorrido por fatores como o mau tempo, isso não implica isenção da responsabilidade da reclamada, proprietária da embarcação, em responder pelo infortúnio, visto não existir dúvidas de que o trabalhador falecido desenvolvia atividade exposto a risco acentuado de acidentes marítimos, em nível superior ao risco a que está exposto o trabalhador comum’. Consoante registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 828.040/DF, fixou a seguinte tese no Tema 932 do ementário de Repercussão Geral:’O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade’



    (...)



    Do cotejo do entendimento do Supremo Tribunal Federal com a tese exarada pelo órgão julgador desta Corte, percebe-se que a solução da controvérsia está em perfeita conformidade com a tese estabelecida em repercussão geral.   Registre-se que a Corte Suprema, ao firmar a tese do Tema 932 do ementário de Repercussão Geral, não tratou do que seja atividade de risco, pois a sua definição remete à legislação infraconstitucional. Portanto, é inviável a admissibilidade de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ’a’ do CPC/2015. Logo, não tem sucesso o agravo interno, mantendo-se a fundamentação estabelecida no decisum agravado. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.” (edoc 1, p. 9-10).



    Sustenta, acerca da decisão denegatória do recurso extraordinário que 



    “não está em consonância com o decidido no tema 932 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No caso concreto, evidentemente, o ato judicial impugnado se enveredou pela possibilidade de definir como atividade de risco a atividade pesqueira embora ela não seja legalmente definida como tal e não há vinculação a risco excepcional. 



    Não fosse isso, no caso em tela, há um sério agravante, a existência de uma tempestade (ciclone) e consequente existência de excludente do nexo de causalidade da responsabilidade civil, qual seja, a força maior.



    Outro ponto que contraria o entendimento consolidado no tema 932 do STF é que a decisão reclamada colocou como risco da atividade um evento EXTERNO, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL, COMO UM CICLONE (TEMPESTADE EM ALTO-MAR), dentro do risco da atividade.  



     Ora, as condições climáticas, em qualquer atividade não pode ser inserida dentro do risco da atividade. 



    Ou seja, aplicou a teoria da responsabilidade civil por risco integral, que não é adotada no nosso ordenamento jurídico e foi expressamente rechaçada quando do voto que deu origem ao referido tema 932 do STF.



    (...)



    Ora, evidentemente, deve existir o debate se a condição climática (evento externo, inevitável e imprevisível) pode ser inserida no âmbito da atividade empresarial, o que, salvo melhor juízo, não pode ocorrer e nem está abrangida na decisão do tema 932 do STF” (grifos do autor).



    Argumenta, para tanto, ser



    “indevida [a] condenação das Rés em danos morais, materiais e pensão vitalícia em ação trabalhista, DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PARA ATIVIDADE PESQUEIRA DECORRENTE DE UM ACIDENTE DE TRABALHO RESULTANTE DE FORÇA MAIOR/IRRESISTÍVEL EM QUE O FATOR HUMANO, MATERIAL OU OPERACIONAL EM NADA CONTRIBUÍRAM, CONFORME INQUÉRITO ELABORADO PELA CAPITANIA DOS PORTOS JÁ QUE OCORREU UMA ESPÉCIE DE CICLONE EXTRATROPICAL EM ALTO-MAR (FORÇA MAIOR), OCASIONANDO, INCLUSIVE, MUITOS ESTRAGOS NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DA BARRA/BA, QUE DECRETOU ESTADO DE EMERGÊNCIA, EIS QUE 1.500 PESSOAS FICARAM DESABRIGADAS.” (grifos do autor)



    Conclui, assim, que a questão não foi tratada sob a ótica da teoria do risco criado pela atividade desempenhada, mas sim pela teoria do risco integral, tendo a decisão reclamada se furtado da análise acerca da extensão do tema 932 e sua aplicação ao caso concreto.



    Requer, assim, que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 900-26.2010.5.04.0121. 



    No mérito, pugna seja julgado 



    “procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que devolva ao órgão julgador para exerça a retratação e se adeque ao decidido pela Suprema Corte, nos termos do artigo 1.030, II, CPC ou, no mínimo, não obste o seguimento do recurso extraordinário com base no referido tema, ou determinando outra medida que entenda adequada à preservação da autoridade de suas decisões”.



    Em decisão publicação em 9.8.2021, indeferi o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora (edoc. 19).



    A autoridade coatora prestou informações (edoc. 29).



    Devidamente citadas, as partse beneficiárias da decisão ofereceram contestação (edoc. 58 e 65).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SALVO TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. É incabível reclamação para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada. 



    2. Compete ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário sobre matéria cuja existência de repercussão geral já foi reconhecida pelo STF, não se configurando, no caso, hipótese de usurpação de competência do Pretório Excelso (art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º do CPC).



     — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido” (edoc. 69)



    É o relatório. Decido.



    Questiona-se, na presente reclamação, a aplicação ao caso concreto de norma de interpretação constitucional firmada pelo STF no julgamento do RE nº 828.040/DF vinculado ao Tema 932 da sistemática da repercussão geral.



    A admissibilidade de reclamação ajuizada para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem é excepcionalíssima, sendo ônus do reclamante demonstrar, obrigatória e sucessivamente: i) o esgotamento de instâncias ordinárias e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória no caso concreto.



    O entendimento jurisprudencial formado sob a égide do CPC/73 (AI nº 760.358/SE-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes e Reclamações nºs 7.569/SP e 7.547/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie) permanece atual, porquanto corroborado pelas regras positivadas na Lei nº 13.105/2015 (art. 1.030, I e III, e §2º c/c art. 1.021 e art. 988, §5º, II), ocorrendo o esgotamento das instâncias ordinárias em sede de agravo interno contra o juízo a quo de inadmissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017).



    No sentido de não se permitir o acesso ao STF pela via reclamatória antes de esgotados os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias e especial da Justiça especializada, a fim de se obter a aplicação, no caso concreto, de entendimento firmado pela sistemática da repercussão geral, vide precedente de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, Rel. Min Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).



    Nos autos em referência, há o esgotamento da via recursal para questionar a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 932 do repositório de repercussão geral do STF, tendo o TST negado provimento ao agravo interposto contra essa decisão:



    “Trata-se de agravo interno em recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 1.021 do CPC contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral.



    (...)



    No tocante à responsabilidade objetiva imputada aos recorrentes, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 828040/DF, fixou a seguinte tese: ‘O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade’.



     Consta da ementa do referido julgado: 



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.



     1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais. 



    2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal.



    3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de aplicação pela Justiça do Trabalho. 4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: ‘O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade’.



    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte, resta inviabilizada a admissibilidade do recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelas partes reclamadas e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (edoc 15, p. 4-23).



    Não há usurpação da competência do STF, porquanto a hipótese dos autos é regida pelo inciso I, alínea a e §2º, ambos do art. 1.030 do CPC, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC. 



    Com efeito, no que toca possível teratologia na aplicação do Tema nº 932 da sistemática da repercussão geral, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário paradigma, assentou a compatibilidade da teoria do risco, prevista no parágrafo único do art. 927 da Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da CF, de forma a permitir excepcionalmente a responsabilização objetiva do empregador oriunda de acidente de trabalho nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial. A propósito, transcrevo o teor da tese firma no Tema nº 932 da repercussão geral:



    "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade"



    Em que pese os argumentos expendidos pelo reclamante no sentido de que (i) a decisão reclamada não teria analisado a aplicação do paradigma à luz do caso concreto, em que alega ter havido caso fortuito ou força maior decorrente de imprevisível evento da natureza que culminara na morte do empregado, tendo tão-somente averiguado a responsabilidade objetiva exclusivamente sob o aspecto da atividade desenvolvida pelo empregador, bem como (ii) em razão da ausência de lei que qualifique a atividade prestada pelo empregador como atividade de risco, depreende-se dos debates travados no julgado paradigma que, em não havendo casos especificados em lei, incumbe ao magistrado interpretar o que seja atividade de risco, conjuntamente com os demais requisitos exigidos pelo tema de repercussão geral em questão, a fim de averiguar se o empregador responde objetivamente pelo acidente de trabalho sofrido pelo empregado, como ocorreu na espécie.



    Desse modo, o TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário transcreveu os fundamentos da Corte Regional que assentou a violação ao art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista que o quadro fático em tela atrai a responsabilidade objetiva do empregador. Vide:



    “Em princípio, casos de acidente do trabalho sugerem a adoção da teoria da responsabilidade civil subjetiva do empregador, demandando a existência de culpa ou dolo em sua conduta, com o consequente dever de indenizar eventuais danos causados ao trabalhador. É o que se extrai da previsão constitucional sobre a matéria, seguida pela lei civil e jurisprudência consolidada, a exemplo da Súmula nº 229 do STF, segundo a qual, a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador.



    Exceção ocorre quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, conforme parágrafo único do art. 927 do Código Civil. 



    Na espécie, as partes produziram prova documental e testemunhal acerca do infortúnio, sendo incontroverso que o ‘de cujus’, no dia 22.08.2009 sofreu acidente do trabalho típico ao estar na embarcação que foi emborcada e naufragou. O trabalhador, em razão desse acidente marítimo, veio a falecer. 



    Incontroverso também que o acidente em questão ocorreu durante a prestação laboral, demonstrando a fotografia da fl. 666, o estado em que ficou a embarcação após o incidente.



    Apuro, no caso, que o evento danoso tem relação direta com a atividade empreendida pela reclamada, que era proprietária de embarcação, mais especificamente da Estrela do Mar IV, que tinha como atividade comercial a pesca (fl. 332 - relatório de IAFN). O de cujus trabalhava como cozinheiro de tal embarcação e, no exercício regular de suas funções, no dia do acidente, a embarcação foi atingida por uma onda por bombordo que ‘arriou a popa’, fazendo com que a embarcação virasse e emborcasse, sendo o trabalhador jogado ao mar com os outros tripulantes do barco e não mais encontrado.



    Presente o fato (naufrágio), o dano (morte) e o nexo causal, encontram-se preenchidos os requisitos do dever de indenizar, adotada a teoria da responsabilidade objetiva, pois a atividade prestada em alto mar apresenta risco maior do que outras atividades em geral. 



    Trata-se, portanto, de típico acidente de trabalho, ocorrido no curso da prestação do labor, dada a atividade de risco empreendida pela reclamada e exercida pelo ‘de cujus’.



    De outra parte, e apesar de o juízo de origem não suscitar a responsabilidade objetiva, considera-se relevante e aplicável à hipótese a inovação trazida no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, segundo a qual: ‘Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem’.



    Quanto a esse aspecto, também, a Súmula 38 da Jornada de Direito Civil do STJ, de setembro de 2002, a qual trata da teoria do risco da atividade, recepcionada pelo artigo 927 acima transcrito: (...) 



    Registre-se que a teoria do risco da atividade já havia sido contemplada pelo Código de Defesa do Consumidor e o TST tem admitido a responsabilidade objetiva do empregador conforme julgado a seguir transcrito: (...) 



    Assim, não obstante o acidente tenha ocorrido por fatores como o mau tempo, isso não implica isenção da responsabilidade da reclamada, proprietária da embarcação, em responder pelo infortúnio, visto não existir dúvidas de que o trabalhador falecido desenvolvia atividade exposto a risco acentuado de acidentes marítimos, em nível superior ao risco a que está exposto o trabalhador comum.



    [...]



    Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos, diferentemente do decidido na origem, pois o risco é ínsito à atividade empreendida, sendo ela responsável solidária pelos direitos oriundos do contrato de trabalho firmado com o trabalhador falecido. 



    Por conseguinte, deve a reclamada responder pelos danos sofridos pelos autores em decorrência do acidente de trabalho, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, independentemente de culpa no evento, porque a responsabilidade objetiva atribuída dispensa, para a caracterização de sua responsabilização, a análise de culpa. 



    De resto, e pelo exposto até aqui, tenho por irrelevante, no caso, que o Inquérito da Capitania dos Portos (fls. 170 e seguintes), conforme alegado na defesa, não tenha reconhecido a culpa da reclamada pelo acidente que resultou na morte do autor, atribuindo o infortúnio à força maior (mau tempo), já que a responsabilidade a ser considerada decorre do risco da atividade (§ único do art. 927 do novo Código Civil).” (edoc. 15 - grifos do autor)



    Assim, verifico que o reclamante não logrou demonstrar a existência de teratologia na aplicação do Tema nº 932 de repercussão geral pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite o seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente